Tribunal: TJBA
Processo: 0500260-45.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500260-45.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GEOVANE SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
(ART.
33, CAPUT, DA LEI 11.343/06
). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

PLEITO CONDENATÓRIO.
POSSIBILIDADE.

AUTORIA DELITIVA
E MATERIALIDADE
EVIDENCIADA
S
.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO.
RÉU PRESO PORTANDO 41,59G (QUARENTA E UM GRAMAS E CINQUENTA E NOVE CENTIGRAMAS),
DISTRIBUÍDA EM 23 TROUXINHAS
.
REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADO.
PENA FIXADA EM 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto p
elo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da

2
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
LAURO DE FREITAS
/BA,
Dr.
Wilson Gomes de Souza Júnior
,
que
desclassificou a conduta para no art. 28
,
da Lei nº 11.343/06,
declarando extinta a punibilidade
.

2
.
Narra a peça acusatória que,
no dia

06/
05/
2020, por volta das 14h, na localidade denominada “Pé Preto”, no bairro de Portão, neste município, policiais civis estavam em diligência, quando se depararam com 04 (quatro) indivíduos que, ao avistarem a guarnição, passaram a efetuar disparos, ocorrendo uma intensa troca de tiros. Os policiais lograram êxito na prisão do denunciado, contudo, os demais evadiram por um matagal.

3. A inicial descreve ainda que no momento da abordagem pessoal foram encontrados em poder do acusado, no bolso de sua bermuda, 23 porções de maconha. Por fim, relata que os demais indivíduos foram identificados como “Neguinho” também conhecido como "Tião", José Carneiro Neto, conhecido como "Neto Coruja" e Marcos Vinícius Santos Longo, vulgo “King” e que todos integram a facção criminosa “CP”, que comanda o tráfico de drogas na localidade.

5.
A análise atenta da prova coligida aos autos permite afiançar a materialidade
e autoria
do fato criminoso, especialmente através do auto de exibição e apreensão e do laudo toxicológico
definitivo
,
bem como pel
o
depoimento da
s
testemunha
s
–
policia
is
que efetu
aram

a prisão do réu.

6.
É pertinente destacar que o mero exercício da função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e arregimentados nos autos.

7.
O Réu ao ser interrogado na Delegacia de Polícia negou estar traficando, afirmando que era usuário de drogas. Afirmou também que a droga encontrada em seu bolso pertencia ao traficante conhecido como "Neguinho", contudo não apresentou qualquer evidência que lastrease suas alegações. O fato é que o réu estava junto com os demais envolvidos que ao avistar a viatura policial, passaram a atirar contra ele e como o próprio Recorrente afirmou, só não correra devido ao problema físico nas pernas. Entretanto não foi possível o interrogatório em juízo, haja vista que o réu não compareceu à audiência de instrução, apesar de devidamente intimado, o que levou à decretação de sua revelia (ID nº 69302958).

8.
Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente, devendo ser ponderado todo o teor probatório.

9. A jurisprudência hodierna do STF, apreciando o tema 506, esclareceu que “...s
erá presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito (
STF -
0018946-13.2009.8.26.0161).
No caso em exame foi apreendido em poder do réu a quantidade de 41, 59g (quarenta e um gramas e cinquenta e nove centigramas), distribuída em 23 saquinhos para venda, quantidade, por conseguinte, superior ao que o Egrégio STF entende como passível de presunção de porte para consumo.

10.
Nesse contexto, o conjunto probatório não é frágil, sobretudo diante do depoimento dos policiais militares e laudo pericial, sendo suficiente para apontar com clareza a autoria do apelado pelos fatos descritos na denúncia, destacando-se que as circunstâncias da prisão, tais como a maneira como ocorreu o flagrante, haja vista que o réu estava com o grupo que disparou tiros de arma de fogo ao avistar os policiais, bem como a quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, permitem concluir

que a droga foi encontrada em poder do recorrido destinava-se à prática da traficância.

11.
Ante o exposto, há que se d
ado
provimento ao recurso e, por conseguinte, julgar integralmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar
Geovane Santos dos Santos
como incurso no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº
11.343
/06. Passa-se à fixação das correspondentes reprimendas.

12.
Dosimetria da pena.
Fincado
no artigo 68 do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo codex.

CULPABILIDADE: em nada exacerba o tipo penal. ANTECEDENTES: nada consta nos autos que lhe desabone. CONDUTA SOCIAL: nada a considerar em desfavor do acusado. PERSONALIDADE: não há registros desfavoráveis nos autos. MOTIVOS DO CRIME: não extrapolam o previsto no tipo penal. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: nada a ser ponderado negativamente. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: não são desfavoráveis ao réu; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: nada a sopesar.
Nessa toada, n
a primeira fase, à vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, das quais todas são favoráveis ao acusado, fixo a pena-base no seu patamar mínimo de 0
5

(
cinco
)

anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa.

13.
Na segunda
e terceira fases, também
não foram identificadas circunstâncias agravantes ou atenuantes do crime
,
e
causas de aumento ou diminuição da pena
.

14.
D
O TRÁFICO PRIVILEGIADO.
In casu,
deve ser aplicada a benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, uma vez que o Apela
nte
preenche os requisitos legais previstos na legislação para aplicar a causa especial de diminuição, haja vista que
não tinha antecedentes criminais, não restou demonstrado que este
se dedicava a atividades criminais, ou ainda que integrasse organizações criminosas.

15.
Por conseguinte, resta demonstrada a necessidade de
aplicação da
diminuição de pena, em face do tráfico privilegiado, na proporção de 2/3 (dois terços), restando definitiva a pena em 0
1
(
um
) ano e 0
8
(
oito
) meses de reclusão, além de multa de
166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa.

16.
Com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a pena deverá ser cumprida em
regime
inicial
ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CPB.

17.
C
omo a pena definitiva fixada foi inferior a 04 (quatro) anos, bem como pelo fato de estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 44, do CP, substituo a pena a privativa de liberdade por
duas
pena
s
restritiva
s
de direito, que serão estabelecidas pela Vara de Execução Penal, pelo mesmo prazo da reprimenda.

18.
Parecer ministerial
pelo
conhecimento e provimento
do
apelo, subscrito pel
a
Procurador
a
de Justiça Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, condenando-se o réu à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
05002600-45.2020.8.05.0150
, provenientes da
2
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
LAURO DE FREITAS
/
BA
em que figura como Apelante
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e como Apelado
GEOVANE SANTOS DOS SANTOS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER A APELAÇÃO INTERPOSTA
E
DA
R
-LHE

PROVIMENTO,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16